Tribunal: TJSP
Processo: 0009194-28.2011.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009194-28.2011.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
DIAS E DIAS COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA, é apelado A G REBELO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009194-28.2011.8.26.0361 -Mogi das Cruzes - Voto: no
2
Voto no 24189
Apelação Cível 0009194-28.2011.8.26.0361
Apelante: Dias e Dias Comércio de Congelados Ltda
Apelado: A G Rebelo Indústria e Comércio de Refrigeração Ltda
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz: Domingos Parra Neto
Apelação. Ação de busca e apreensão. Ação
declaratória de inexistência de débito. Conexão
reconhecida. Ação cautelar de atentado julgada
procedente. Trânsito em julgado. Apelante que foi
proibida de falar nos autos até a purgação do
atentado. Inexistência de notícia, nos autos, acerca
da purgação. Proibição que também afeta o direito
de recorrer. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 512/518), cujo relatório se adota, que, realizando o julgamento
conjunto dos feitos de busca e apreensão, cautelar e de conhecimento (processos no
0009194-28.2011.8.26.0361,
0006229-77.2011.8.26.0361
e
0008602-81.2011.8.26.0361), julgou procedente o mérito da ação de busca e
apreensão no 0009194-28.2011.8.26.0361; bem como julgou improcedente o mérito
dos processos no 0006229-77.2011.8.26.0361 e no 0008602-81.2011.8.26.0361.
Inconformado, o réu interpôs apelação. Defende que não recebeu
os bens referentes à nota, haja vista que, diante da ausência de descrição, poderiam
ser quaisquer itens, podendo até serem produtos de vendas anteriores, já que as partes
celebraram muitos negócios anteriormente. Aduz que o contrato foi firmado por
pessoas que não tinham poderes ou representatividade para contratar em nome da
apelante. Assim, esclarece que, se existiu algum contrato, não foi firmado por seus
sócios ou representantes com tais poderes. Alega que a nota fiscal de fls. 269/270 não
comprova a entrega dos bens descritos na nota fiscal de fls. 274. Aponta, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009194-28.2011.8.26.0361 -Mogi das Cruzes - Voto: no
3
que em nenhum momento os produtos supostamente entregues foram descritos de
forma pormenorizada, de modo que resta impossível comprovar a entrega e a posse
dos bens perseguidos nos autos. Conclui, assim, que o negócio jurídico é nulo de
pleno direito. Alega que é possível que as testemunhas estejam confundido entregas
realizadas em negócios de compra e venda anteriormente celebrados entre as partes.
Aduz, ainda, que se trata de hipótese de aplicação do Código de Defesa do
Consumidor à espécie, porque os produtos, se adquiridos, foram como consumidor
final. Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso, para que os pedidos formulados
na ação declaratória ajuizada sejam julgados procedentes (fls. 522/526).
Houve resposta (fls. 532/533).
É o relatório.
O recurso interposto não pode ser conhecido.
Verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, nos autos de
ação de busca e apreensão, alegou ter celebrado com a ré, ora apelante, contrato de
compra e venda com reserva de domínio, o qual tinha como objeto 15 (quinze)
congeladores de 410 litros. O preço avençado foi de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e
quinhentos reais), que seria pago por meio de 05 (cinco) duplicatas de emissão da
apelada. A autora, contudo, disse que a ré não realizou o pagamento das duplicadas, o
que ensejou o protesto de um dos títulos. Pediu, assim, a busca e apreensão dos
congeladores descritos na inicial, de modo que foi reintegrada na posse de seus bens.
A ré, ora apelante, ajuizou ação cautelar de sustação de protesto
(0006229-77.2011.8.26.0361) e ação declaratória de nulidade do título protestado,
cumulada com pedido de indenização por danos morais
(0008602-81.2011.8.26.0361). Em ambas as demandas, aduziu, em síntese, que não
houve nenhum negócio jurídico destinado à aquisição de mercadorias junto à autora
que pudesse dar ensejo à emissão dos títulos protestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009194-28.2011.8.26.0361 -Mogi das Cruzes - Voto: no
4
Ao final, foi proferida a sentença que julgou procedente a ação
de busca e apreensão ajuizada pela autora (ora apelada) e improcedentes as ações
declaratória e cautelar ajuizadas pela ré (ora apelante).
Contudo, no decorrer da marcha processual, a autora, ora
apelada, ajuizou ação cautelar de atentado (autos no 1005632-23.2013.8.26.0361).
Foi proferida sentença pelo Juízo a quo, que julgou a ação parcialmente procedente
“para condenar a ré a proceder ao restabelecimento do estado anterior dos
refrigeradores da marca AG Rebelo que mantem em sua posse”.
Diante da rejeição do pleito de proibição de a ré falar nos autos,
a autora interpôs apelação. O referido recurso foi julgado procedente para
determinar a proibição da ré de manifestar-se nos autos até a purgação do
atentado realizado. Confira-se, por oportuno, a ementa do v. acórdão:
Ação cautelar de atentado fundada em busca e apreensão e
depósito de bens alienados com reserva de domínio -
liminar concedida proibição de alterar a realidade fática
da lide pedido acolhido proibição de falar nos autos
principais pedido negado sentença modificada, porque
a proibição de falar nos autos até a purgação do atentado
decorre da lei, art. 881 CPC 1973, sem violação à ampla
defesa e ao contraditório - apelação provida. (TJSP;
Apelação
Cível
1005632-23.2013.8.26.0361;
Relator
(a): Eros Piceli; 33a Câmara de Direito Privado; j.
12/06/2017).
O v. acórdão transitou em julgado em 1o de agosto de 2017.
Por meio da decisão de fls. 507, a ré, ora apelante, foi intimada a
se manifestar sobre ter purgado o atentado, com o restabelecimento do estado dos
bens, porém, quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 509. Ademais, não há
quaisquer outras notícias supervenientes acerca da efetiva purgação do atentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009194-28.2011.8.26.0361 -Mogi das Cruzes - Voto: no
5
Logo, diante da proibição de falar nos autos imposta à ré, por
meio de acórdão transitado em julgado, em razão do atentado realizado, e inexistindo
prova de que tenha havido a sua purgação, o recurso de apelação interposto não pode
ser conhecido. Afinal, nos moldes do que assevera Theotônio Negrão, acerca da
referida temática “'Falar' abrange também recorrer (RT 549/119, JTA 68/112,
69/274, 86/384)” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 45a
Ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013) Ainda, no mesmo sentido, ensina Humberto
Theodoro Júnior:
“A proibição de falar refere-se ao processo principal e
não impede que o vencido recorra da sentença cautelar
que acolheu a ação de atentado. Com relação àquela
causa, a interdição perdurará enquanto não se der a
purgação, privando o réu inclusive do direito de
interpor recursos.” (Curso de Direito Processual Civil
Volume II. 49a Edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense,
2014).
E, deve-se frisar, a penalidade de proibição de falar nos autos,
dadas as peculiaridades do caso concreto, deve espraiar seus efeitos tanto sobre a
ação de busca e apreensão, quanto sobre a ação declaratória. Isso porque, conforme
bem salientado pelo Juízo a quo, tratam-se de ações conexas: “Reconheço a conexão
entre esta ação declaratória de inexistência de débito (e do contrato maior que
gerou e emissão das 05 duplicatas) como feito no 361.01.2011.009194-4 de busca e
apreensão com reserva de domínio. Com efeito, a causa de pedir próxima diz
respeito à existência da contratação, gerando a conexão.”
Percebe-se, diante da conexão, que o conhecimento do recurso
interposto, invariavelmente, gerará efeitos em ambas as ações, circunstância que, em
termos práticos, equivaleria à total inexistência de proibição de falar nos autos e
consequente privação de interpor recursos. Trata-se, com efeito, de hipótese que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009194-28.2011.8.26.0361 -Mogi das Cruzes - Voto: no
6
se pode admitir. Inicialmente, porque representaria verdadeira burla a uma sanção
processual imposta e não elidida pela ré haja vista a total inexistência de notícia
acerca da purgação do atentado , hipótese que vai de encontro não só ao princípio da
boa-fé processual, mas também ao modelo cooperativo de processo. Em segundo
lugar, porque representaria perniciosa negativa de vigência ao comando jurisdicional
emitido por decisão judicial transitada em julgado, o que não é admissível no âmbito
de um Estado Democrático de Direito.
Assim, independentemente do prisma sob o qual se enfoque a
presente crise de direito material, não se pode conhecer do recurso de apelação
interposto pela ré.
Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para R$5.200,00 .
Ante o exposto, não se conhece do recurso de apelação.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora